Tribunal: TJDFT
Processo: 0729398-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CASO “ADÉLIO BISPO”. HOMICÍDIO TENTADO CONTRA CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. AUTOR, ADVOGADO DE RENOME, CONTRATADO PARA DEFESA DO PRESO EM FLAGRANTE. NOTÍCIA-CRIME APRESENTADA POR DEPUTADO FEDERAL. APURAÇÃO DE CRIMES PELO GRUPO DE ADVOGADOS. PARTICIPAÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM DELITOS DE TERRORISMO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIAS. INSTRUÇÃO. INUTILIDADE. FATOS DEMONSTRADOS POR PROVA DOCUMENTAL. DIREITOS DA PERSONALIDADE DO APELANTE E DIREITO DE APRESENTAR NOTÍCIA DE CRIME DO APELADO. PONDERAÇÃO. NECESSIDADE. MANDATO DE DEPUTADO FEDERAL DO NOTICIANTE À ÉPOCA. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. INCIDÊNCIA. ATOS PROTER OFFICIUM. PRÁTICA FORA DA CASA LEGISLATIVA. IRRELEVÂNCIA. EXTENSÃO AOS ATOS QUE VISAM A PROVOCAR INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. CONTROLE DO PODER LEGISLATIVO SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. ATIVIDADE PARLAMENTAR. CORRELAÇÃO. OFERECIMENTO DA NOTITIA CRIMINIS. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPRESENTAÇÃO LEVIANA OU INFUNDADA. INOCORRÊNCIA. SIGILO PROFISSIONAL. CONFIDENCIALIDADE DO PATROCÍNIO DO AUTOR DO CRIME. PARTICIPAÇÃO DOS ADVOGADOS NO CRIME. LINHA INVESTIGATIVA. POSSIBILIDADE. NEXO CAUSAL. NOTÍCIA COMO CAUSA DIRETA E IMEDIATA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCAUSA SUCESSIVA E NÃO DETERMINANTE PARA A PRODUÇÃO DO SUPOSTO EVENTO DANOSO.
1. Conforme dispõem os arts. 355, inciso I, 369 e 370 do Código de Processo Civil - CPC, é direito das partes requerer a especificação das provas, quando essenciais ao esclarecimento da verdade dos fatos e possam influir de forma eficaz na convicção do juiz. Não é o caso de acolhimento de preliminar de produção de provas quando o magistrado, destinatário da prova, julga antecipadamente o mérito ao constatar que a resolução do litígio independe da instrução, diante da suficiente da prova documental. Precedentes.
2. A desnecessidade da dilação probatória decorre da natureza do direito em discussão, que depende, precipuamente, do juízo de ponderação para se aferir eventual violação a direitos da personalidade. As diligências requeridas (expedição de ofícios a órgãos diversos e prova testemunhal) foram indeferidas porque inúteis para o julgamento da causa: trata-se de fatos notórios, que independem de prova, e de reunião de elementos meramente ratificadores dos fatos já demonstrados na petição inicial.
3. A controvérsia recursal consiste em determinar se houve dano moral indenizável decorrente ato ilícito do apelado, na modalidade abuso de direito (art. 187 do Código Civil - CC), por oferecimento de notícia-crime contra o autor, advogado de renome, contratado para a defesa de autor de homicídio tentado contra candidato à Presidência da República no ano de 2018. A constatação do dano moral depende do juízo de ponderação entre os seguintes direitos em conflito: direito à honra do apelante e o direito do apelado de oferecer, na condição de Deputado Federal e cidadão, notícia de crime para a completa apuração dos fatos, nos termos do art. 5o, §3o, do Código de Processo Penal – CPP.
4. No tocante ao dano moral, vislumbram-se, em sede doutrinária, três posições: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
5. O noticiante, à época dos fatos, estava investido em mandato de Deputado Federal, no gozo da imunidade parlamentar material quanto as opiniões, palavras e votos (art. 53 da Constituição Federal), que não se limita ao âmbito da respectiva casa legislativa, no caso, a Câmara dos Deputados ou as dependências do Congresso Nacional (atividade in officio). Tal prerrogativa também pode ser exercida em qualquer lugar, desde que guarde conexão com a atividade parlamentar (atividade propter officium).
6. A imunidade material parlamentar estende-se ao direito de oferecer queixa-crime, conferido a qualquer pessoa, nos termos do art. 5o, § 3o, do Código de Processo Penal, quando relacionada a fatos sociais relevantíssimos, pois configura efetivo controle do Poder Legislativo sobre os demais poderes ou a administração da justiça. A inviolabilidade inerente à advocacia, atividade essencial ao funcionamento regular da justiça, pode ser relativizada caso seja exercida para ocultar a prática de delitos. Por isso, Deputado Federal não pode ser responsabilizado por provocar o Estado a promover investigações para o completo esclarecimento da autoria delitiva de crimes de grande repercussão social. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
7. A compensação por dano moral, em hipótese de exercício regular de direito, é excepcional, restrita à ocorrência manifesta de dolo, má-fé e comunicação de crime absolutamente infundada. No caso, a apresentação da notícia de crime caracterizou exercício regular de direito. Foi devidamente instruída com diversas notícias divulgadas pela imprensa e cogitou-se que a alegação de sigilo profissional dos advogados foi utilizada para não revelar a identidade dos financiadores da defesa especializada. A tese de que tal prerrogativa, alheia à relação advogado-cliente, estava em descompasso com o Estatuto da OAB, autoriza a provocação a completa apuração da autoria delitiva, desde sua origem, sobretudo quando permitiu a evolução das investigações, com representação de buscas e apreensões posteriores. O ato é lícito e foi suficiente para ensejar instauração de inquérito policial possivelmente em tramitação, de modo que não é passível de gerar compensação por danos morais.
8. A compensação por danos morais deve ser afastada, ainda, por ausência de nexo causal, visto que a notitia criminis não foi causa direta e imediata da suposta violação à imagem e à honra do apelante. Sua apresentação ocorreu apenas no dia 18 de setembro de 2018, doze dias após: 1) o início das reportagens sobre atentado contra a vida do candidato à Presidência da República; 2) as manifestações nas redes sociais quanto a possível participação do apelante neste e em outros crimes e 3) a nota de repúdio a essas opiniões, publicada pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB de Barbacena/MG. Apenas foi concausa sucessiva e não determinante para a configuração do suposto evento danoso.
9. Apelação conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.